Tribunal: TJSP
Processo: 0502747-31.2006.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
APELAÇÃO -- Execução Fiscal – ISS e Taxas – Exercícios de 2001 a 2005 – Ação ajuizada em 28/07/2006 – Executado citado em 30/08/2006 – Sentença em 2019 – Inércia da Fazenda Pública – Pedido de suspensão do feito – Transcurso de prazo superior a cinco anos sem qualquer requerimento da Municipalidade – Prescrição intercorrente decretada de ofício – Inaplicabilidade da Súmula 106, STJ –

Ementa:
APELAÇÃO -- Execução Fiscal – ISS e Taxas – Exercícios de 2001 a 2005 – Ação ajuizada em 28/07/2006 – Executado citado em 30/08/2006 – Sentença em 2019 – Inércia da Fazenda Pública – Pedido de suspensão do feito – Transcurso de prazo superior a cinco anos sem qualquer requerimento da Municipalidade – Prescrição intercorrente decretada de ofício – Inaplicabilidade da Súmula 106, STJ – Sentença mantida.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000321523
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0502747-31.2006.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE AVARÉ, é apelado CLOVIS HENRIQUE BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 7 de maio de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0502747-31.2006.8.26.0073 -Voto no 18162
2
VOTO No: 18162
Apelação no: 0502747-31.2006.8.26.0073
Apelante: PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ
Apelado (a): CLOVIS HENRIQUE BARBOSA
Comarca: AVARÉ
APELAÇÃO -- Execução Fiscal ISS e Taxas Exercícios de
2001 a 2005
Ação ajuizada em 28/07/2006
Executado
citado em 30/08/2006 Sentença em 2019 – Inércia da Fazenda
Pública Pedido de suspensão do feito Transcurso de prazo
superior a cinco anos sem qualquer requerimento da
Municipalidade Prescrição intercorrente decretada de ofício
Inaplicabilidade da Súmula 106, STJ Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto
contra
respeitável sentença de fls.32/33, que extinguiu a execução fiscal proposta por
PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ contra CLOVIS HENRIQUE BARBOSA,
sob o fundamento de que a Fazenda Pública deixou o feito paralisado por mais
de cinco anos, sem requerer qualquer tipo de movimentação, caracterizando-se,
assim, a prescrição.
Apela a exequente, a fls., aduzindo que: “(...) a extinção da
presente execução por força do reconhecimento da prescrição intercorrente, além
de contrariar com os artigos 10 e incisos II e III e §1o do artigo 485 do CPC, viola
também o previsto na Lei Especial no 6.830/80, cerceando a Fazenda Pública de
se manifestar e de esgotar outros meios administrativos ou não, tais como o
PROTESTO, alias este procedimento que atualmente vem sendo sugerido pelo
Tribunal em razão de eficiência”. (sic fl.37).
A parte apelada não apresentou contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0502747-31.2006.8.26.0073 -Voto no 18162
3
Tendo em conta as medidas adotadas por este Egrégio
Tribunal de Justiça para enfrentamento da pandemia de corona vírus e o
cancelamento da sessão de julgamento presencial, solicitei a devolução destes
autos para imediato julgamento virtual, pois não havia oposição a sua realização.
É o relatório.
A recorrente propôs a ação de execução fiscal objetivando o
recebimento de débitos relativos á ISS e Taxas dos exercícios de 2001 a 2005
devido por CLOVIS HENRIQUE BARBOSA, conforme consta na CDA de fls. 03,
no valor total de R$ 715,52.
A ação foi proposta em 28/07/2006. Após a citação do
devedor em julho de 2006 (fl.05), a Fazenda Pública requereu, em julho de 2012
(fl.30), a suspensão do feito por 60 dias para realização de providências
administrativas, o que foi deferido ás fls..
Desta data até a prolação da sentença em 26/02/2019, não
houve qualquer manifestação da credora, razão pela qual o feito foi extinto,
reconhecendo-se a prescrição intercorrente.
No presente caso, embora se admita a morosidade da
máquina judiciária, a inércia da exequente foi preponderante para o escoamento
do prazo prescricional, não se aplicando a Súmula 106 do STJ.
Frise-se ainda que o STJ firmou entendimento de que o
prazo de prescrição intercorrente se inicia de forma automática, um ano após a
suspensão do processo, dispensando-se a intimação da fazenda acerca do
arquivamento. Nesse sentido:
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0502747-31.2006.8.26.0073 -Voto no 18162
4
INÉRCIA DO ÓRGÃO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 211/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A
SÚMULA.
1. Não se pode conhecer da insurgência contra a ofensa ao art. 25 da Lei
6.830/1980, ao art. 38 da LC 73/1993 e ao art. 17 da Lei 10.910/2004, pois os
referidos dispositivos legais não foram analisados pela instância de origem.
Dessa forma, não se pode alegar que houve nem ao menos implicitamente
presquestionamento da questão. O que atrai, por analogia, o óbice da
Súmula 282/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não
ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada". 2. Com relação
à violação da Súmula 314/STJ, o Superior Tribunal de Justiça possui
entendimento de que Súmula não se enquadra no conceito de lei federal, o
que inviabiliza sua discussão na via excepcional.
3. O STJ tem prestigiado o teor de sua Súmula 314, entendendo que o prazo
de prescrição intercorrente se inicia de forma automática, um ano após a
suspensão do processo, dispensando-se a intimação da fazenda acerca do
arquivamento.1
4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa medida, não provido.
No mais, cumpre consignar que a prescrição pode ser
decretada de ofício pelo Magistrado, sem provocação da parte interessada e sem
prévia manifestação da exequente conforme recente entendimento do STJ, cujo
exemplo é o julgamento do AgRg no RE no 1.157.760-MT, afastando a
necessidade de prévia oitiva do Poder Público, em virtude da oportunidade da
exequente invocar, nas razões de apelação, possíveis óbices à extinção.
Destarte, é certo que a exequente se manteve inerte, não
promovendo atos que permitissem a busca de seu crédito dentro do prazo
prescricional. Dessa forma, forçoso considerar que é de rigor a extinção da
execução fiscal, eis que, efetivamente, se consumou a prescrição. Nesse sentido
é o entendimento adotado pelo STJ e por esta Colenda Câmara de Direito
Público:
1 REsp 1645212/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
18/05/2017, DJe 20/06/2017

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0502747-31.2006.8.26.0073 -Voto no 18162
5
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA
PÚBLICA POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE
1. Trata-se de Execução Fiscal em que o Tribunal local consignou que "as
diligências realizadas restaram infrutíferas" e que "não pode o executado ser
eternamente exposto à Execução, tampouco o Judiciário onerado pela inércia
do exeqüente" (fl. 100, e-STJ).
2. Valendo-se do contexto probatório dos autos, o Tribunal de origem
asseverou em seu acórdão que o exequente não diligenciou utilmente no
processo por período superior a 5 anos, caracterizando sua inércia, sendo
imperiosa a decretação da prescrição intercorrente pela inércia da Fazenda.
Nesse sentido: AgRg no REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. Castro Meira,
Segunda Turma, DJe 4.9.2012; AgRg no REsp 1.364.440/MG, Rel. Ministra
Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no AREsp
534.414/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
1o.9.2014.
3. Agravo Interno não provido.2
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL ISS EXERCÍCIOS DE 1998, 1999 E
2000
MUNICÍPIO DE AVARÉ
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
A
prescrição intercorrente ocorre no curso da Execução Fiscal quando,
caracterizada uma causa interruptiva da prescrição "normal", o exequente
deixar de promover o andamento efetivo da execução, ficando inerte. Esse
efetivo andamento deve consistir em atos concretos que visem à efetiva
localização do executado ou de seus bens para que a prescrição
intercorrente não ocorra. Caso a paralisação se dê por causa não reputável à
responsabilidade da Fazenda, a prescrição intercorrente não ocorre. O prazo
dessa prescrição é mencionado na Súmula 314 do Superior Tribunal de
Justiça No caso, o feito ficou paralisado no arquivo por mais de 9 (nove)
anos - Prescrição intercorrente caracterizada
Inércia do Exequente
2 AgInt no REsp 1602277/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
20/09/2016, DJe 10/10/2016

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0502747-31.2006.8.26.0073 -Voto no 18162
6
configurada Sentença mantida Recurso desprovido. 3
Logo, a r. sentença merece ser mantida por seus próprios
fundamentos, a teor do art. 2524, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso da
Fazenda Pública.
FORTES MUNIZ
Relator
3 TJSP; Apelação 0005517-30.2001.8.26.0073; Relator (a): Eurípedes Faim; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Público; Foro de Avaré - SAF - Setor de Anexo Fiscal; Data do Julgamento:
21/06/2016; Data de Registro: 24/06/2016
4 “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente, houver de mantê-la.”